Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-15.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004086-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MPM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.979.449/0001-55 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004086-15.2017.8.11.0003

APELANTE: MPM TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE VERBA HONORÁRIA – PREPARO RECOLHIDO PELO ADVOGADO - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro julgada procedente, devendo a ré pagar à autora R$ 38.342,08, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da negativa da seguradora e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
além das
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

O apelante, advogado da autora, efetuou o preparo do Recurso (id. 60129963) e insurge-se contra a quantia arbitrada para a verba honorária (R$ 3.824,20), pois considera ínfima. Alega que a hipótese dos autos é a de irrisório proveito econômico e de valor da causa baixo, de modo que deve ser aplicado o art. 85, §8º, do CPC, fixando essa quantia por apreciação equitativa.

Pretende ainda que a apelada seja condenada em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, e ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 60129967.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante, advogado em causa da autora, recorre do
quantum
definido para a verba honorária (10% sobre o valor da causa), e pede sua majoração.

Conforme o artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

Sua fixação em 10% sobre o montante condenatório está aquém do razoável no caso dos autos, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

A quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do apelante, no entanto não pode gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista disso, concluo que 15% sobre o valor da causa são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CLÁUSULA DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO – NATUREZA LIMITATIVA DE DIREITO - ART. 54 DO CDC – INOBSERVÂNCIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 54, §4º do CDC estabelece que as cláusulas limitativas de direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, para sua imediata e fácil compreensão. Se ocorreu a redução da indenização e não foi respeitado esse dispositivo, o autor faz jus ao valor total previsto na apólice.

Os juros de mora decorrentes de obrigação contratual incidem desde a citação, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data do pagamento a menor na via administrativa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou se o montante atribuído causa for muito baixo (§8º do mesmo artigo), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º.

Conforme os critérios aos quais se remete esse dispositivo (§2°), deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.

(N.U 0043084-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

No tocante ao pedido de condenação da apelada em honorários recursais, verifica-se que, diante do provimento parcial desta Apelação, é improcedente, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa estipulação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020